Tribunal: TJMT
Processo: 1004951-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RAI no 1004951-42.2019.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, tirado em face de decisão que indeferiu a liminar veiculada na ação de resolução contratual com danos morais e materiais manejada pelo agravante.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, o agravante não adentrou na seara do periculum in mora em suas razões recursais, não apontado nenhuma situação concreta que demonstre a imprescindibilidade da concessão do pretendido efeito ativo, o que, por si só, torna imperioso o indeferimento do pleito inaugural. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator